Tribunal: TJBA
Processo: 8028699-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028699-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: FLAVIA SILVA PINA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PACIENTE PORTADORA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA SEVERA. PREVENÇÃO DA INFERTILIDADE DECORRENTE DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA DA PATOLOGIA. DISTINÇÃO JURÍDICA FRENTE AOS PRECEDENTES DE INFERTILIDADE PROVOCADA POR TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA). EXCLUSÃO DE COBERTURA LEGAL E CONTRATUAL. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. TEMA 1067 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que deferira pedido de tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento de criopreservação (congelamento) de óvulos em favor de paciente de 38 anos de idade diagnosticada com endometriose profunda severa e que já sofrera intervenções cirúrgicas de salpingectomia bilateral e ooforectomia esquerda, sob a alegação de risco iminente de perda da reserva ovariana e infertilidade definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear o procedimento de criopreservação de óvulos para paciente portadora de endometriose profunda severa, na ausência de tratamento médico agressivo iminente (quimioterapia ou radioterapia) que cause a esterilidade, decorrendo o risco reprodutivo da própria evolução natural da patologia de base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 9.656/1998 afasta a cobertura de inseminação artificial e demais técnicas de reprodução assistida do plano-referência de saúde (art. 10, III), exclusão igualmente corroborada pelas Condições Gerais da apólice contratual celebrada entre as partes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento repetitivo no sentido de que as operadoras de saúde não estão obrigadas a custear fertilização
in vitro
, salvo se houver cláusula expressa em sentido contrário (Tema 1067 do STJ).

5.
Aplica-se a distinção fática e jurídica
(
distinguishi
ng
) em relação à criopreservação preventiva oncológica (REsp 1.815.796/RJ e REsp 1.962.984/SP), cuja obrigação é reconhecida apenas para atenuar as sequelas iatrogênicas de quimioterapia ou radioterapia ativas indicadas para o tratamento de doença grave.

6.
Nos casos de infertilidade decorrente da evolução biológica natural da própria patologia de base, como a endometriose profunda severa, prevalece o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.859.606/SP, segundo o qual a cobertura do congelamento de óvulos ou da fertilização
in vitro
não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Os planos de saúde privados não estão obrigados ao custeio de procedimento de criopreservação de óvulos quando a técnica for indicada para preservação de fertilidade contra riscos de infertilidade resultantes da evolução biológica e crônica de patologia pélvica benigna (endometriose), desvinculada de tratamento oncológico de quimioterapia ou radioterapia citotóxica iminente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8028699-39.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como parte agravada,
FLAVIA SILVA PINA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça